Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AMEAÇA PROFERIDA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME AUTÔNOMO. FATO TÍPICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de ameaça é crime formal e dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para causar temor no íntimo da vítima, consumando-se por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave.
2. Provado que a vítima segurou a ré, no instante em que esta deixava o seu estabelecimento comercial, na companhia do coautor não identificado, na posse dos bens subtraídos, conseguindo imobilizá-la, quando já estava consumado o delito de roubo, a posterior ameaça proferida com o fim de evitar o registro da ocorrência policial e, por consequência, a prisão em flagrante, caracteriza-se crime autônomo, não havendo que se falar em sua absorção pelo delito contra o patrimônio, em face do princípio da consunção.
3. Recurso conhecido e não provido.